Tribunal: TJDFT
Processo: 0789767-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Comunicação falsa de crime (art. 340, do cp). Confissão espontânea extrajudicial. Suficiência de provas para sustentar a condenação. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença (ID 80132077) condenatória à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos pela prática do delito previsto no art. 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime).
1.1. Sustenta o apelante, em suas razões recursais (ID 80132084), a insuficiência de provas para condenação, motivo pelo qual postula sua absolvição. Argumenta que o conjunto probatório é fundamentado exclusivamente nos depoimentos do agente de polícia e de uma das vítimas dos fatos, e que a testemunha considerada crucial (Riquiário Souza dos Santos) não foi ouvida em juízo, tampouco o próprio acusado (revel).
1.2. Contrarrazões e parecer do MPDFT pelo desprovimento do recurso (ID 80132086 e 80464351.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na apuração da suficiência do conjunto probatório, notadamente a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 340 do Código Penal, para sustentar o decreto condenatório.
III. Razões De Decidir
3. O artigo 340 do Código Penal prevê o crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção: “Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado”. A consumação do delito ocorre com a simples provocação da ação da autoridade, não se exigindo a instauração de um procedimento formal, bastando que qualquer diligência seja adotada para apurar o fato falsamente noticiado.
4. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas. O réu, de forma consciente e voluntária, comunicou falsamente à autoridade policial ter sido vítima de um crime de roubo de veículo, o que ensejou o registro da Ocorrência Policial n.o 1.102/2024-09a DP (ID 80131943), conforme descrito na denúncia (ID 80132034). A testemunha ouvida em juízo, o policial civil Charles, responsável pela investigação, relatou detalhadamente que iniciou a apuração sobre o suposto roubo, mas, após diligências, descobriu que o veículo havia sido objeto de uma negociação comercial. Informou que, diante das inconsistências, o réu foi chamado a prestar novo depoimento e, na delegacia, admitiu que o crime de roubo não ocorreu, confessando ter inventado a história para reaver o bem em virtude de um desacordo comercial (ID 80132069). A confissão extrajudicial do réu (ID 80131945) foi explícita, afirmando que "registrou falsamente a ocorrência de ROUBO DE VEÍCULO na esperança de recuperar o carro". O informante David, por sua vez, confirmou em juízo ter adquirido o veículo de boa-fé e o prejuízo financeiro sofrido em decorrência da falsa comunicação (ID 80132069). Resta configurada, portanto, a prática do delito tipificado no art. 340 do Código Penal.
5. A alegação de fragilidade probatória é refutada pela confissão extrajudicial do próprio apelante (ID 80131945), que está em conformidade com as demais provas produzidas. O depoimento judicial do policial que conduziu as investigações e presenciou a confissão, ratifica a versão acusatória. Soma-se a isso a robusta prova documental, como o Relatório de Investigação (ID 80131944) e os registros da apreensão do veículo em outro estado da federação (ID 80131947), que demonstram a efetiva e indevida movimentação do aparato estatal. A não oitiva da testemunha Riquiário em juízo não macula o processo, uma vez que seu depoimento foi colhido na fase inquisitorial (ID 80131946), e as partes, incluindo a Defesa, dispensaram sua oitiva na audiência de instrução (ID 80132068).
6. Irreparável, pois, a sentença condenatória.
7. Em relação à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção e, à míngua de atenuantes ou agravantes na segunda fase e de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, tornada definitiva nesse patamar.
8. Por fim, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito está em plena harmonia com o disposto nos arts. 33, § 2o, “c” e 44 do CP.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 340.
Jurisprudência relevante: n/a.